Tribunal: TJSP
Processo: 1074372-69.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Necessidade de observância do fato de as demandadas terem decaído em parte mínima, de modo que, embora parcialmente procedente a ação, cabe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com imposição das verbas de sucumbência integralmente aos demandantes – Condenação nas verbas de sucumbência que deve considerar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Necessidade de observância do fato de as demandadas terem decaído em parte mínima, de modo que, embora parcialmente procedente a ação, cabe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com imposição das verbas de sucumbência integralmente aos demandantes – Condenação nas verbas de sucumbência que deve considerar não apenas o número de pedidos acolhidos, mas também a repercussão econômica de cada um deles – Precedentes do E. STJ – Embargos acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes.